Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-44.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Execução Fiscal. Embargos. Multa imposta por PROCON. Anulação ou redução. Falta de registro eletrônico de documento fiscal em Secretaria da Fazenda do Estado. Lei Estadual 12685/2007, artigo 7o, § 1o, item 2. Sem cerceamento de defesa. Contraditório e ampla defesa bem exercitados na esfera administrativa. Sem previsão legal de réplica em embargos à execução. Ausência de prejuízo.

Ementa:
APELAÇÃO. Execução Fiscal. Embargos. Multa imposta por PROCON. Anulação ou redução. Falta de registro eletrônico de documento fiscal em Secretaria da Fazenda do Estado. Lei Estadual 12685/2007, artigo 7o, § 1o, item 2. Sem cerceamento de defesa. Contraditório e ampla defesa bem exercitados na esfera administrativa. Sem previsão legal de réplica em embargos à execução. Ausência de prejuízo. Prescrição legal de multa de cem UFESP por documento fiscal não registrado. Gradação não contemplada pela lei. Infração a direito que a lei estadual instituiu em favor do consumidor, "nota fiscal paulista", como estímulo à exigência de nota fiscal, no interesse do Estado quanto ao recolhimento de ICMS. Competência legislativa concorrente. Constituição Federal, artigo 24, VIII e § 3o. Compatibilidade com as disposições dos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de infração de natureza objetiva, com multa de valor único, por nota fiscal não registrada, de modo que somente a quantidade de documentos fiscais não registrados haverá de implicar variação do montante, o que consta ter sido respeitado. Multa calculada sobre doze dos vinte documentos fiscais não registrados. Lei estadual de regência, artigo 7o, § 2o. Sem violação ao princípio do "non bis in idem", pois aplicada uma única penalidade, calculada segundo a quantidade de documentos fiscais que não foram registrados, em perfeita consonância com a lei de regência. Não demonstrada atualização acima da taxa SELIC. Possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução e nos embargos, porque respeitado o teto legal de vinte por cento. Superior Tribunal de Justiça, Tema 587. Embargos à execução rejeitados. Recurso da embargante não provido.